Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707719-49.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707621-32.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual inovação recursal e ausência de dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, pois na petição ID 69914057, apresentada para esclarecer os pedidos, foi formulado pedido de penhora de percentual dos vencimentos do agravado, enquanto a decisão agravada versou sobre impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, a qual, em tese, alcançou verbas de natureza salarial. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora